Tribunal: TJES
Processo: 5002156-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002156-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PAULO ANTONIO OLIMPIO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA DE 90 ANOS, ACAMADA, DEPENDENTE DE CUIDADOS POR TERCEIROS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 120 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002156-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PAULO ANTONIO OLIMPIO, TEREZINHA CONCEICAO OLIMPIO DOS SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA DE 90 ANOS, ACAMADA, DEPENDENTE DE CUIDADOS POR TERCEIROS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 120 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

CASO EM EXAME

1. Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrente é parte ilegítima;
b)
que o fornecimento de fraldas é custeado gratuitamente pelas farmácias populares;
c)
que o programa das farmácias populares é custeado pela União;
d)
que seja integralmente provido o presente recurso com o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais;

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade do Município de Cariacica para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de fraldas geriátricas a paciente idosa, acamada e hipossuficiente, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a verificação da suficiência do quantitativo fixado judicialmente (120 fraldas/mês) em consonância com os parâmetros técnicos da Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e laudo médico.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 196 da CRFB/88
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

5. Outrossim, compete ao Poder Público,
independentemente da esfera institucional a que pertença
, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

6. Nesse sentido, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
.

7. Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma
concorrente,
podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é
solidária
entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

8. Destaque-se ainda que a autora procedeu com pedido administrativo junto ao município requerido, tendo este sido negado, conforme demonstrado no parecer técnico anexo aos autos em ID nº
14807947
o que justifica o ajuizamento da presente ação, diversamente do que afirma o recorrente.

8. No caso em apreço, o conjunto probatório
(ID. 14807945)
atesta a necessidade da parte recorrida em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde. Logo, foi suficientemente comprovado o necessário fornecimento do insumo.

9. Resta comprovado no presente caderno processual a
situação específica
da autora que é
pessoa com mobilidade reduzida em virtude de sequela de acidente vascular cerebral
e necessita de utilizar fraldas geriátricas conforme laudo médico de
ID. 14807945.

10. Considerando que o provimento jurisdicional de ID 14807966 está em consonância com média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde, assim como diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, tem-se que não merece reparos a r. sentença proferida, nos termos da iterativa jurisprudência das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA . DEVER DO MUNICÍPIO. ESTADO COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas no tamanho M, na quantia de 04 (quatro) unidades por dia, e suplementos alimentares Nutren Senior (06 latas de 740g ao mês) e Trophic 1.5 (01 frasco ao mês) à autora. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos para concessão da liminar, alegando a existência de alternativas disponíveis pelo SUS e o impacto orçamentário da medida, além da ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Possibilidade de fornecimento de insumos nutricionais e fraldas geriátricas pelo Poder Público, considerando a necessidade comprovada, a previsão normativa do SUS e a competência do município para a execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme a Lei nº 8 .080/1990
.

RAZÕES DE DECIDIR Comprovação da imprescindibilidade dos insumos. A documentação médica anexada aos autos comprova que a autora, portadora de Acidente Vascular Cerebral e em estado de desnutrição severa, necessita dos suplementos alimentares pleiteados. Responsabilidade municipal . Nos termos do art. 18, IV, c, da Lei nº 8.080/1990, cabe ao município a execução dos serviços de alimentação e nutrição, razão pela qual a obrigação recai sobre o ente municipal.
Direito ao fornecimento de fraldas geriátricas . A Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde assegura o direito à dispensação desse insumo a pacientes que atendam aos requisitos normativos
, como é o caso da autora.

DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É legítima a concessão judicial de insumos nutricionais e fraldas geriátricas quando demonstrada a imprescindibilidade para a saúde do paciente, sendo a obrigação de responsabilidade do ente municipal e, subsidiariamente, ao Estado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, c; Lei nº 9.099/1995, art . 46; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; Código de Processo Civil, art. 1 .015.

Jurisprudência relevante: TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator.: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006740820248089101, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025)

11. Por fim, saliento que a superveniência da
Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025 que passou a garantir o fornecimento de fraldas geriátricas por meio do Programa de Farm
ácia Popular
não elide
a responsabilidade solidária dos entes públicos ao fornecimento de medicamentos e insumos aos cidadãos.

12. Ora,
a descentralização e a hierarquização do SUS são normas de organização interna da Administração Pública que não podem ser opostas ao cidadão para eximir um dos entes de sua responsabilidade constitucional.
A parte Recorrente, se entender que está arcando com um ônus que compete à União, deve buscar o devido ressarcimento na via administrativa ou judicial apropriada, sem que isso obste o cumprimento de sua obrigação perante a autora.

13. Inclusive, o STF, por meio da Reclamação RCL 82476, de Relatoria da Min, Carmen Lúcia, entendeu que a condenação de Município ao fornecimento de fraldas geriátricas não fere a Súmula Vinculante 60 do STF e o decidido no Tema 1234 do STF., vejamos:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(STF - Rcl: 00000000000000082476 ES, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31/07/2025 PUBLIC 01/08/2025)

14. Sem mais delongas, entendo que a r. sentença deve ser mantida e considero que o numeral de
120 (fraldas)
é suficiente e não se mostra desarrazoado para o caso específico, atendendo a necessidade da autora, ora recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a r. sentença que o condenou a fornecer
mensalmente
, a quantidade de
120 (cento e vinte) fraldas geriátricas
ao paciente requerente.

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, nos termos do
artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal. Assim, pode o cidadão dirigir-se judicialmente a qualquer dos entes públicos para a obtenção de insumos de saúde, como fraldas geriátricas, quando demonstrada sua imprescindibilidade, sendo legítima a imposição da obrigação ao Município requerido, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento da Reclamação 82.476/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, e pela jurisprudência das Turmas Recursais do TJES.

2. Demonstrada a necessidade médica da autora, idosa, acamada e totalmente dependente, o fornecimento de 120 fraldas geriátricas/mês mostra-se compatível com os parâmetros da Portaria MS nº 184/2011 e pareceres técnicos do NAT. A negativa administrativa prévia não afasta a obrigação judicial, tampouco a alegação de fornecimento pelo Programa Farmácia Popular exime o Município de sua responsabilidade solidária. A sentença de procedência está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade do SUS.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 23, II; 196; 198 da Constituição Federal; artigo 18, IV, “c” da Lei nº 8.080/1990; artigo 85, §8º do Código de Processo Civil; artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TF, Reclamação nº 82.476/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/08/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000674-08.2024.8.08.0091, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 16/04/2025.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)